Tribunal: TJDFT
Processo: 0005014-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR AGRAVANTE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases; além do laudo de exame de corpo de delito, que comprova a ocorrência de lesões compatíveis com a dinâmica delitiva narrada, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa. 1.1. A palavra da vítima tem especial relevância quando se trata de delitos de violência doméstica e familiar, que ordinariamente ocorrem sem testemunhas, às escondidas.
2. Em que pese as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, restou comprovado que os desígnios do réu eram autônomos. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Embora não exista um critério predeterminado para o aumento da reprimenda corporal, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.